Tribunal: STF
Processo: RE 1372367
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Sociedade de Educação Tiradentes Ltda, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 5ª Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 



    “OBRIGAÇÃO DE FAZER Contrato de prestação de serviços educacionais Revalidação de diploma. Competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito Ausência de interesse da União ou de quaisquer de seus órgãos Cancelamento de diploma, ademais, feito por instituição privada e não pelo MEC. Precedentes jurisprudenciais citados em contrarrazões ao recurso que se aplicam ao caso Curso de licenciatura em Pedagogia Colação de grau em 19 de setembro de 2015Diploma expedido em 6 de maio de 2016 e cancelado em 4 de janeiro de 2021- Cancelamento em desacordo com a orientação do MEC que determinou a correção de inconsistências e não cancelamento definitivo de diplomas Ausência de prova, ademais, que o ato abusivo se deu em razão de limites numéricos do corpo discente. Condenação da parte ré em providenciar a regularização do registro do diploma da autora junto ao órgão competente, no prazo de 90 dias contados do trânsito em julgado, sob pena de multa mensal no valor de R$ 2.000,00,até o máximo de R$ 20.000,00 Dano moral configurado nos autos Quantum indenizatório fixado com prudência e moderação no valor de R$ 7.000,00 Recurso improvido”. 



    Sustenta a parte recorrente a existência de repercussão geral e a violação dos arts. 109, inciso I, 209 e 211, da Constituição Federal. 



    Alega a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito de origem, ao argumento de que há interesse da União nas causas em que a controvérsia tiver relação com o registro de diploma expedido por instituição privada de ensino superior.



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão à recorrente.



    Quando do julgamento, pelo Plenário desta Corte, da ADI nº 2.501/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, foi assentado o entendimento de que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). A ementa do acórdão desse julgamento assim dispõe:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1º e 2º do artigo 81 e ao § 2º do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos. 2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta. 3. O alcance da expressão "supervisão pedagógica", contida no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais. 4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos. 6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas. 7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4º, § 5º e § 6º do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005. 8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei 9.394/1996. 9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares de estudantes freqüentaram e freqüentam cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições superiores” (DJe de 19/12/08).



    Desse modo, sendo a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação, bem como para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores, ainda que privadas, não há como não reconhecer seu interesse e legitimidade no presente feito, restando caracterizada, por consequência, a competência da Justiça Federal para seu processamento. Sobre o tema, anotem-se os seguintes precedentes que tratam exclusivamente de ação indenizatória:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DEMANDA EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.016.533/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/2/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. Competência. 3. Demanda indenizatória. Instituição de ensino superior. Sistema Federal de Ensino. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Correção de erro material. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.026.887/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/17).



    Nesse mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE nº 1.095.534/PR, que bem aborda a questão:



    “Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. UNIÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    Não demostrada a participação da União nos atos atacados, que emanam exclusivamente de órgãos diretivos da educação no Estado do Paraná e de instituição de ensino superior, mantida pelo Poder Público Municipal, resta claro a ilegitimidade do ente federal para compor o polo passivo desta ação e a consequente incompetência da Justiça Federal para apreciá-la.” (eDOC 2, p. 418) 



    Os embargos de declaração foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (eDOC 3, p. 34) 



    Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, aponta-se violação aos arts. 22, XXIV; 109; 205 e 209, do texto constitucional. 



    O Estado do Paraná alega estar presente o interesse da União no feito, tendo em vista ser competência exclusiva da União credenciar instituição de ensino superior de educação à distância e, portanto, o registro do respectivo diploma, motivo pelo qual ‘sem a participação do ente federal na demanda, torna-se impossível o alcance do resultado prático pretendido pela autora, qual seja, o registro do diploma de conclusão de curso válido’ (eDOC 3, p. 65) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Assiste razão ao recorrente. 



    Verifico que, no julgamento da ADI 2.501/MG, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, o Supremo Tribunal Federal concluiu que as instituições privadas de ensino superior sujeitam-se ao Sistema Federal de Ensino e são reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). 



    Logo, não apresenta relevo a circunstância de que a pretensão da parte seja unicamente indenizatória e dirigida contra entes não abrangidos pelo artigo 109, I, do texto constitucional, pois o julgamento do mérito necessariamente envolverá o exame dos atos praticados ou omitidos no âmbito do Sistema Federal de Ensino, caracterizando, portanto, o interesse da União para a causa. Consequentemente, a competência para julgá-la e processá-la é da Justiça Federal. 



    Registre-se que tal entendimento tem sido reiterado por ambas as Turmas desta Corte, conforme se depreende dos seguintes julgados: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Precedentes. II – No caso dos autos, a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, o que evidencia o interesse da União no feito – mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação – e a competência da justiça federal para o seu julgamento. Precedentes. III – Voto vencido no sentido de que a matéria seria infraconstitucional. IV – Agravo regimental provido’. (RE-AgR 691.035, rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.9.2014) 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO’. (RE-AgR 762119, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.10.2014) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, INTEGRAM O SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 2. As instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). Precedentes: ADI 2.501, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08, e HC 93.938, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 13.11.11. 3. O artigo 109, inciso I, da CF/88, determina que “aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 4. In casu, tendo em vista que a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, patente é a existência de interesse da União, razão pela qual a competência para julgar e processar o feito é da justiça federal. 5. O acórdão originalmente recorrido assentou que: “ENSINO SUPERIOR. ENTIDADE PARTICULAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Agravos improvidos.” 6. Agravo regimental a que se nega provimento’. (RE-AgR 698.440, Primeira Turma, Min. Rel. Min. Luiz Fux, Dje 02/10/2012).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e para reconhecer a competência da Justiça Federal para julgamento do feito (art. 932, V, b , do NCPC)” (DJe de 5/12/17 – grifei). 



    O acórdão atacado não está em conformidade com esse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente